Tribunal: TJDFT
Processo: 0722548-36.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722548-36.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: OURISMAR BARBOSA DA CUNHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ciente do trânsito em julgado do acórdão proferido pelo STJ, que negou provimento ao AgRg no Agravo em Recurso Especial no 2.010.691-DF (2021/0361486-4), juntado nestes autos no ID no 38638124, . Na presente apelação criminal deu-se parcial provimento ao recurso da defesa, para reduzir a pena do réu, nos termos do acórdão de ID no 38867925. Assim, publique-se o acórdão desta E. 2a Turma Criminal e dê-se ciência às partes. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador